Tribunal: STJ
Processo: 0331214-88.2014.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21446 - DF(2014/0331214-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: JOSE ROQUE DA SILVA FILHO
EMBARGADO
: SILVIO CESAR VASCONCELOS BRIGIDO
ADVOGADO
: IVONETE BARREIROS VALERIANO E OUTRO(S) - MG061426
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ff9fd25-c24c-470f-94e7-c18a9e2d798a

EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21446 - DF (2014/0331214-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: JOSE ROQUE DA SILVA FILHO
EMBARGADO
: SILVIO CESAR VASCONCELOS BRIGIDO
ADVOGADO
: IVONETE BARREIROS VALERIANO E OUTRO(S) - MG061426
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pela UNIÃO contra acórdão da Primeira Seção do STJ, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PAD.
PENA
DE
DEMISSÃO.
INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE SINDICÂNCIA. APURAÇÃO DE
PRAZO PRESCRICIONAL. RELATÓRIO CONCLUSIVO. SUGESTÃO DE
PENA MAIS BRANDA. POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO MENOS
GRAVOSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CERCEAMENTO DE DEFESA
VERIFICADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da
Justiça, visando à anulação de processo administrativo disciplinar que
resultou na demissão dos impetrantes – policiais rodoviários federais, sob
alegação de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
2. Os impetrantes sustentam que não houve a juntada da Sindicância
Administrativa 08650.000464/98-88 ao processo disciplinar, o que
impossibilitou a análise da prescrição da pretensão punitiva.
3. O caso dos autos requer, imprescindivelmente, a juntada da íntegra do
processo administrativo disciplinar, nos termos do
da
art. 154
da sindicância e de documentos que permitam analisar
Lei 8.112/1990,
as alegações de ocorrência de prescrição da ação disciplinar. Precedente
da Primeira Seção desta Corte.
4. No que tange à suposta ingerência da absolvição no processo criminal
em relação ao PAD, deve ser observado que o caso dos autos, ausência
de provas, não está inserido nos casos de vinculação entre as esferas
penal e administrativa, que ocorrem somente ante: a) a inexistência do
fato; ou b) a negativa de autoria (AgInt no AgInt no REsp 1.840.161/RS,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de 18/12/2023).
11/12/2023,
5. Segurança parcialmente concedida. (fl. 3.350).

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 3.368-3.369):

2. A decisão embargada concedeu parcialmente a segurança para
decretar a nulidade das Portarias demissórias e determinar a juntada da
sindicância administrativa no 08650.000464/98-88 aos autos do processo
administrativo disciplinar que culminou na demissão dos impetrantes,
reconhecendo a possibilidade de violação ao
da
e,
art. 154
Lei 8.112/1990
com isso, admitindo a plausibilidade de prescrição.
(...)
[...] a decisão embargada não enfrentou os fundamentos apresentados
pela União (fls. 3.229-3.274) e pelo Ministério Público Federal (fls. 3.278-
3.285) os quais afastam a alegação de cerceamento de defesa e
prescrição, notadamente:

A sindicância não possui correlação temática com o PAD que
ensejou a penalidade, conforme se extrai das próprias informações
da autoridade coatora (fls. 3.242-3.262) e parecer do Ministério
Público Federal (fls. 3.278-3.285);
Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

O fato gerador do processo disciplinar decorreu do Ofício no 1.629
/99 – PRMG/GAB/ARN, e não da sindicância mencionada, sendo,
pois, irrelevante sua juntada;
A decisão judicial que suspendeu o andamento do processo em
interrompeu o curso prescricional, que somente voltou a
12/11/2002
fluir em
resultando em penalidade aplicada dentro do
26/01/2012,
prazo quinquenal (art. 142 da
.
Lei 8.112/1990)
(...)
A decisão monocrática incorre em contradição ao inferir, de forma
implícita, a ausência de dolo na conduta dos impetrantes — premissa que
não foi objeto do
e que contraria as conclusões do PAD e da
mandamus
autoridade julgadora.

O particular não apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais a segurança deveria ser parcialmente concedida, constando, expressamente,
que:

Com efeito, os documentos que instruem a exordial demonstram que o
impetrante, ocupante do cargo de provimento efetivo de policial rodoviário
federal no Estado de Minas Gerais, teve instaurada contra si a Sindicância
Administrativa 08650.000464/98-88, com objetivo de averiguar denúncia
de que alguns policiais haviam cometido “fraude em processo de
transferência escolar da Universidade Estadual de Minas Gerais (campus
Ituiutaba/MG) para a Universidade Federal de Uberlândia, por meio de
suposta transferência irregular
, com eventual favorecimento
ex officio
pessoal em decorrência do cargo público ocupado” (fls. 54).
Depreende-se, ainda, da peça vestibular, que o Processo Administrativo
Disciplinar 08.650.001.282/1999-97 foi instaurado em decorrência de ato
que envolve a apontada sindicância, consistente em irregularidades que,
em tese, foram perpetradas também pelo impetrante, mas não foram
acostadas ao procedimento.

1. APONTADA VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 154
LEI 8.112/1990.

O dispositivo supracitado determina que "os autos da sindicância
integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução [...]
Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está
capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia
dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata
instauração do processo disciplinar".
Entretanto, a autoridade coatora, ao prestar informações, elencou os
seguintes fundamentos para afastar a necessidade de juntada da referida
sindicância ao processo administrativo (fls. 3.243-3.252):

Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

19. Extrai-se do Parecer que lastreou a decisão ministerial de
demissão:
II – PRF SÍLVIO CÉSAR VASCONCELOS BRÍGIDO
(...)
III - PRF JOSÉ ROQUE DA SILVA FILHO
99. No tocante ao requerimento de juntada da Sindicância
Administrativa a Comissão declarara que o indeferimento da
providência, destinada a comprovar a ocorrência da prescrição, se
dera em razão de sua inocuidade, visto que a interrupção do lapso
prescricional com a instauração deste PAD, em 03 de abril de 2000,
ocorrera antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
estabelecido na
para as penas de demissão, ainda
Lei no 8.112/90,
que se considerasse que a Administração tivera conhecimento do
fato no ano de 1997.
(...)
26. O fato gerador da instauração do processo administrativo
disciplinar não foi apurado pela sindicância, mas sim o contido no
Ofício n. 1.629/99 – PRMG/GAB/ARN, mais ainda, como pode ser
observado pela análise da sindicância, o seu objeto não está
relacionado ao processo administrativo disciplinar 08.650.001.282
/1999-97, mas sim ao processo administrativo disciplinar n.
08.650.001.415/96-46. E repita- se, impetrante sequer figura como
investigado na sindicância administrativa objeto do pedido de
juntada.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Advocacia-Geral da
União, para afastar o alegado direito líquido e certo do impetrante, no que
toca à juntada da sindicância em referência, em suas próprias
informações constam elementos que mostram realidade um pouco diversa
da situação apresentada pela autoridade impetrada quanto à questão da
prescrição (fls. 3.236):

8. O presente Processo Administrativo Disciplinar foi objeto de
diversas anulações, tendo sido reinstaurado pela Portaria no 121, de
26 de fevereiro de 2014, publicada no BS no 11, de
(fls.
26/02/2014
2.247), com fundamento na Informação no 010/2014-CR/4, de 26 de
fevereiro de 2014 (fls. 2.245/2.246) (...).

Ressalte-se que, ao tempo em que entende inócua a juntada da
sindicância, para fins de análise da ocorrência da prescrição, porque
supostamente teria sido interrompida com a publicação da portaria que
determinou a instauração do procedimento administrativo disciplinar, em
noticia que referido processo foi anulado, sendo reinstaurado
3/4/2000,
mediante nova portaria, datada de

26/2/2014.
Essa informação demonstra a viabilidade de terem sido demitidos os
impetrantes, em virtude de processo administrativo disciplinar instaurado
Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

após o prazo prescricional para tanto, razão pela qual, ao menos com
apoio nas próprias informações prestadas pela Advocacia-Geral da União,
mostra-se necessária a juntada da sindicância ao procedimento em tela.
Com efeito, o caso dos autos requer, imprescindivelmente, a juntada da
íntegra do processo administrativo disciplinar e de documentos que
comprovem as alegações dos impetrantes de ocorrência de prescrição da
ação disciplinar.
Nesse diapasão, destaco o seguinte precedente,
:
in verbis

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AGENTE ADMINISTRATIVO DO QUADRO DE PESSOAL DO EX-
TERRITÓRIO DO AMAPÁ. DEMISSÃO.
IX, C/C
XIII,
ART. 117,
ART. 132,
DA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
LEI 8.112/90.
ALEGAÇÕES DA IMPETRANTE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA,
DE
INAPLICABILIDADE
DO
PRAZO
DE
PRESCRIÇÃO
PENAL,
NO
PRESENTE
CASO,
E
DE
NÃO
DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO CRIMINAL, EM SEU DESFAVOR.
AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO PAD E DE DOCUMENTOS QUE
COMPROVEM AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA INICIAL. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que denegou o Mandado de
Segurança, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação
probatória.
II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ana Lilia
Castro de Aquino, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, consubstanciado na Portaria 73, de
que lhe aplicou a pena de demissão, à alegação de "nulidade
31/03/2017,
do ato coator vinculado ao Processo Administrativo Disciplinar no
12100.000050/2014-51", em face da ocorrência de prescrição da ação
disciplinar, de inaplicabilidade do prazo de prescrição penal, no presente
caso, e de não deflagração de ação criminal em desfavor da impetrante.
III. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, à luz da
o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do
Lei 8.112/90,
fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo
Disciplinar - PAD (art. 142, § 1o). A prescrição é interrompida desde a
publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de
sindicância acusatória ou a instauração de processo disciplinar, até a
decisão final proferida pela autoridade competente (art. 142, § 3o). Por
outro lado, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como
crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal, o que, à primeira
vista, parece a hipótese dos autos, haja vista a existência do oferecimento
de denúncia (STJ, MS 21.682/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
MS 17.536/DF, Rel. Ministro
21/06/2017;
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
20/04/2016)
Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

IV. Sendo assim, o exame da alegada prescrição da pretensão punitiva
disciplinar exige a juntada de documento apto a comprovar a data do
conhecimento da irregularidade pela autoridade competente para
instauração da persecução disciplinar - no caso o Corregedor-Geral do
Ministério da Fazenda, na forma do
o-B do Decreto 7.482/2011 -, a
art. 4
fim de apurar-se se, entre essa data e a instauração do PAD, em
decorreu lapso temporal superior àquele previsto no
04/07/2014,
art. 142,
§ 2o, da
c/c
do Código Penal, haja vista a existência
Lei 8.112/90
art. 109
de Ação Penal em curso (Ação Penal 0016236-83.2014.4.01.3400, da 4a
Vara Federal da Seção Judiciaria do Estado do Amapá), com denúncia
oferecida em
sendo irrelevante o fato de a denúncia só ter
18/12/2014,
sido recebida em momento posterior à aplicação da penalidade disciplinar.
Destaque-se que o Memo 11/2006, encaminhado à Chefe da Divisão de
Pessoal da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda
no Estado do Amapá, em
por não ter sido dirigido à
28/12/2006,
autoridade competente para a instauração do PAD, não tem o condão de
dar início ao curso do prazo prescricional em questão, como busca fazer
crer a parte ora impetrante.
V. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado
de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de
direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via
do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
06/04/2015)
VI. O caso dos autos requer, imprescindivelmente, a juntada da
íntegra do processo administrativo disciplinar e de documentos que
comprovem as alegações da impetrante de ocorrência de prescrição
da ação disciplinar, de inaplicabilidade do prazo de prescrição penal,
no presente caso, e de não deflagração de ação criminal, em
desfavor da impetrante.
VII. Recente entendimento foi adotado pela Primeira Seção do STJ,
acerca da aplicação do
§ 2o, da
no sentido de
art. 142,
Lei 8.112/90,
que "o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência
ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar
relacionada ao vetor da segurança jurídica" (STJ, EDv nos
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
EREsp 1.656.383/SC,
SEÇÃO, DJe de
.
05/09/2018)
VIII. Não obstante a ausência de cópia do PAD 12100.000050/2014-51,
pelo que se pode depreender dos autos, os mesmos fatos apurados
administrativamente ensejaram o oferecimento de denúncia, que se
encontra em andamento nos autos da Ação Penal 00162-
36.2014.4.01.3100/AP, deixando evidente que a conduta da impetrante
também é capitulada como crime, sendo prescindível, para a
Administração, na linha do precedente da Primeira Seção acima invocado,
a deflagração da ação penal, para efeito de incidência do prazo
prescricional da pretensão punitiva administrativa. De qualquer sorte,
quando aplicada a penalidade de demissão à impetrante, em 31/03/2017,
estava ela respondendo, pelos mesmos fatos, a processo criminal pelo
Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

§ 3o, do Código Penal, tendo apresentado a defesa prévia,
art. 171,
prevista no
do CPP, em
art. 514
28/04/2017.
IX. Agravo interno improvido (AgInt no MS n. 23.565/DF, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/4/2019, DJe de
grifo nosso).
30/4/2019,

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53154200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4bf55824-d0cc-4180-948d-1c3ab75d71ea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no MS 21.446 / DF
Número Registro: 2014/0331214-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
086500004649888
08650001282
08650001282199997
200038030004647
86500004649888
8650001282 8650001282199997
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ROQUE DA SILVA FILHO
IMPETRANTE : SILVIO CESAR VASCONCELOS BRIGIDO
ADVOGADO
: IVONETE BARREIROS VALERIANO E OUTRO(S) - MG061426
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : JOSE ROQUE DA SILVA FILHO
EMBARGADO : SILVIO CESAR VASCONCELOS BRIGIDO
ADVOGADO
: IVONETE BARREIROS VALERIANO E OUTRO(S) - MG061426
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Documento eletrônico VDA54082876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 7ae5992a-5abe-45a0-b34c-b549f43f5b45

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 7ae5992a-5abe-45a0-b34c-b549f43f5b45